Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. AFASTADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança movida por entidade de previdência complementar visando à recomposição da reserva matemática adicional, após majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pela ré.
2. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, a recomposição da reserva matemática, que tem por escopo restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, não se confunde com a ordem de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador, decorrentes da procedência dos pedidos autorais deduzidos perante a Justiça do Trabalho.
3. Exatamente esse o caso dos autos, porquanto constatada a notória distinção entre as relações jurídicas de direito do trabalho e a relação jurídica cível de natureza previdenciária, além do não esgotamento da matéria perante a Justiça Laboral. Nesse contexto, o ajuizamento anterior da reclamação trabalhista com o intuito de receber verbas remuneratórias e seus reflexos no âmbito da relação de emprego não implica a impossibilidade de se discutir, na Justiça Comum, a reverberação de tal provimento jurisdicional na revisão de benefício de previdência complementar.
4. Nos termos do que prevê a legislação processual civil, a coisa julgada refere-se à reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por pronunciamento jurisdicional transitado em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC), o que, à toda evidência, não ocorreu na hipótese.
5. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, no caso, a fase de instrução probatória sequer se deflagrou, porque, embora tenha o juízo instado as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ao analisar os autos, passou de imediato à prolação da sentença recorrida, por entender configurada a coisa julgada. Afastado o óbice previsto na parte final do inciso V do art. 485, do CPC, a sentença deve ser tornada sem efeito, para que, retornando-se os autos ao juízo de origem, seja dado regular processamento ao feito, a partir da análise das petições apresentadas em atendimento ao despacho de especificação de provas.
6. Diante da anulação da sentença, o conhecimento do recurso da ré fica prejudicado, mormente porque, a partir da instrução probatória, o juízo natural da causa poderá reapreciar a impugnação ao valor da causa, à vista da possibilidade de dispor de mais elementos para o deslinde desse ponto da controvérsia.
7. Apelação da autora conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.